Tribunal: STJ
Processo: 1018773-04.2022.8.26.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2186939 - SP (2024/0460453-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: I U S
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - RJ147601
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
RECORRIDO
: M N DE O A A
ADVOGADO
: MOISÉS NETO DE OLIVEIRA - CE008012
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE PROVAS. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. MEDIDA TÍPICA. FUNÇÃO
COERCITIVA. POSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, em ação de produção
antecipada de provas, manteve a fixação de multa diária para o eventual
descumprimento da ordem de exibição de documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se é cabível a imposição imediata de
multa diária para o eventual descumprimento de ordem judicial que determina a
exibição de documentos em ação de produção antecipada de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal local examina, de
forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
4. A ação de produção antecipada de provas pode assumir duas diferentes
naturezas: cautelar, na hipótese do art. 381, I, do CPC, diante da necessidade de
preservação da prova; ou satisfativa, nas hipóteses do art. 381, II e III, quando a
prova puder viabilizar a autocomposição ou meio adequado de resolução do conflito
ou, ainda, evitar ou justificar o ajuizamento de ação.
5. Na ação de produção antecipada de prova, está entre as atribuições do juiz
decidir sobre o dever da parte de apresentar a prova que se busca na ação, o que
não se confunde com a vedada pronunciação sobre a ocorrência ou a inocorrência
do fato que se busca provar, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.
6. Cabe ao julgador, diante das peculiaridades dos autos e da busca pela efetividade
da tutela jurisdicional, estabelecer a medida coercitiva que se mostre mais
adequada para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
Documento eletrônico VDA50586228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 261164dc-26b2-4187-add2-ea5266206e67

7. Apesar das particularidades atinentes à ação de produção antecipada de provas,
é possível que o juiz imponha multa para a hipótese de negativa de cumprimento da
determinação judicial, dispensada a adoção prévia de outra medida coercitiva.
8. O Tema Repetitivo 1.000/STJ não se aplica à ação de produção antecipada de
provas.
9. Hipótese em que o Tribunal local julgou procedente a ação de produção
antecipada de provas e determinou a apresentação de documentos, fixando multa
diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o eventual descumprimento de
decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50586228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 261164dc-26b2-4187-add2-ea5266206e67

RECURSO ESPECIAL No 2186939 - SP (2024/0460453-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: I U S
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - RJ147601
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
RECORRIDO
: M N DE O A A
ADVOGADO
: MOISÉS NETO DE OLIVEIRA - CE008012
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE PROVAS. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. MEDIDA TÍPICA. FUNÇÃO
COERCITIVA. POSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, em ação de produção
antecipada de provas, manteve a fixação de multa diária para o eventual
descumprimento da ordem de exibição de documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se é cabível a imposição imediata de
multa diária para o eventual descumprimento de ordem judicial que determina a
exibição de documentos em ação de produção antecipada de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal local examina, de
forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
4. A ação de produção antecipada de provas pode assumir duas diferentes
naturezas: cautelar, na hipótese do art. 381, I, do CPC, diante da necessidade de
preservação da prova; ou satisfativa, nas hipóteses do art. 381, II e III, quando a
prova puder viabilizar a autocomposição ou meio adequado de resolução do conflito
ou, ainda, evitar ou justificar o ajuizamento de ação.
5. Na ação de produção antecipada de prova, está entre as atribuições do juiz
decidir sobre o dever da parte de apresentar a prova que se busca na ação, o que
não se confunde com a vedada pronunciação sobre a ocorrência ou a inocorrência
do fato que se busca provar, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.
6. Cabe ao julgador, diante das peculiaridades dos autos e da busca pela efetividade
da tutela jurisdicional, estabelecer a medida coercitiva que se mostre mais
adequada para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
Documento eletrônico VDA50586231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:08
Código de Controle do Documento: 42ecef4a-3bbb-4ce3-bc4b-24f586fbd92f

7. Apesar das particularidades atinentes à ação de produção antecipada de provas,
é possível que o juiz imponha multa para a hipótese de negativa de cumprimento da
determinação judicial, dispensada a adoção prévia de outra medida coercitiva.
8. O Tema Repetitivo 1.000/STJ não se aplica à ação de produção antecipada de
provas.
9. Hipótese em que o Tribunal local julgou procedente a ação de produção
antecipada de provas e determinou a apresentação de documentos, fixando multa
diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o eventual descumprimento de
decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Examina-se recurso especial interposto por I U S, fundamentado
exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ
/SP.
de produção antecipada de provas, ajuizada por M N DE O A A em
Ação:
face de I U S.
julgou procedente os pedidos formulados na inicial.
Sentença:
o TJ/SP negou provimento à apelação interposta pelo
Acórdão:
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Produção antecipada de provas. Interesse de agir
presente. Inteligência do art. 381, III, do CPC. Demanda proposta para obtenção de
prova para elucidação de fatos aptos a determinar ou não a propositura de ação
judicial. Imposição de multa. Possibilidade. Valor que se mostra razoável e
proporcional. Recurso não provido.(e-STJ fl. 263)

opostos pelo recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 382, §§ 2o e 4o, 489 e 1.022 do
Recurso especial:
CPC.
Argumenta que o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de
aplicação de multa coercitiva em ação de produção antecipada de provas.
Defende que não cabe ao juiz dispor sobre a ocorrência do fato, motivo
pelo qual não poderia entender pela insuficiência da prova apresentada pelo
recorrente, nos termos do art. 382, §2o do CPC.
Alega que a ausência de determinação de medida coercitiva prévia
impede que seja imposta multa cominatória, nos termos do Tema Repetitivo 1.000
/STJ.
Aduz que o valor estipulado para a multa é desproporcional.

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50586231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:08
Código de Controle do Documento: 42ecef4a-3bbb-4ce3-bc4b-24f586fbd92f

Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

A questão em discussão consiste em decidir se é cabível a imposição
imediata de multa diária para o eventual descumprimento de ordem judicial que
determina a exibição de documentos em ação de produção antecipada de provas.

1. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICONAL
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, “não há ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local examina, de forma fundamentada, a
questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp
1.995.565/SP, Terceira Turma, DJe
).
24/11/2022
2. No particular, o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente, acerca das razões pelas quais impôs astreintes à recorrente, de
maneira que os embargos de declaração opostos pela parte, de fato, não
comportavam acolhimento.
3. Assim, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão recorrido, não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.

2. DAS ATREINTES NA AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
4. Sob a égide do CPC/73, a multa cominatória, prevista nos artigos 461
e 461-A do Código de Processo Civil, era reservada para as ações que tinham por
objeto o cumprimento de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou de
entregar coisa certa.
5. Na época, a ação de antecipação de provas tinha natureza cautelar.
Logo, seu escopo não era o de assegurar, de pronto, o cumprimento antecipado
ou definitivo de obrigação de direito material, mas sim o de preservar a própria
prova, geralmente como medida preparatória para uma posterior ação judicial
principal.
6. Em razão disso, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que
seria incabível a imposição de multa cominatória na ação cautelar de produção
antecipada de provas, ante a ausência de previsão legal nesse sentido. (EREsp n.
1.210.962/PR, Corte Especial, julgado em
, DJe de
)
21/2/2018
28/2/2018
7. Contudo, na atual configuração legislativa, a ação de produção
antecipada de provas perdeu seu caráter exclusivamente cautelar, podendo
assumir duas diferentes naturezas: cautelar, na hipótese do art. 381, I, do CPC,
diante da necessidade de preservação da prova; ou satisfativa, nas hipóteses do
Documento eletrônico VDA50586231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:08
Código de Controle do Documento: 42ecef4a-3bbb-4ce3-bc4b-24f586fbd92f

art. 381, II e III, quando a prova puder viabilizar a autocomposição ou meio
adequado de resolução do conflito ou, ainda, evitar ou justificar o ajuizamento de
ação.
8. Conquanto a primeira seja uma antiga conhecida no sistema
processual, as outras duas figuras são bastante novas no ordenamento jurídico e
estão baseadas, essencialmente, no direito autônomo à prova, o qual serve para
investigar a existência ou o modo de ocorrência de determinados fatos, mensurar
a viabilidade de eventual litígio e orientar decisões estratégicas extrajudiciais.
9. Nessa perspectiva, a ação de produção antecipada de provas constitui
ação autônoma, cujo escopo é o próprio exercício do direito à prova,
independentemente da existência de lide previamente instaurada.
10. Sendo o direito à produção de prova a própria causa de pedir
deduzida, naturalmente, é passível de ser resistido pela parte adversa, por meio de
todas as defesas e recursos admitidos em nosso sistema processual, na medida em
que sua efetivação importa, indiscutivelmente, na restrição de direitos. (REsp
2.037.088/SP, Terceira Turma, DJe
).
13/03/2023
11. Todavia, em razão de suas peculiaridades, na ação de produção
antecipada de provas, a cognição judicial a ser exercida não dirá respeito ao fato
ou às suas repercussões jurídicas. Não haverá declaração ou reconhecimento de
qualquer direito material ou de fato que o suporte, mas apenas se existe ou não o
próprio direito autônomo à prova titularizado por aquele que a requer.
12. Nesse sentido, o art. 382, § 2o, do CPC, expressamente estabelece
que “o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem
sobre as respectivas consequências jurídicas”.
13. Dessa forma, a cognição exercida na ação probatória autônoma não
diz respeito ao mérito da causa, que, inclusive, talvez nem exista futuramente,
limitando-se especificamente à existência, ou não, do direito autônomo de provar.
14. A respeito desse dispositivo, é importante a lição de Bruno Augusto
Sampaio Fuga:

Verificamos que há proibição de pronunciamento do juiz sobre a
consequência jurídica, ou seja, sobre eventual perícia afirmando a culpabilidade do
mérito, testemunha categórica em seu depoimento, afirmando culpabilidade do
mérito ou culpa exclusiva da paciente. São essas consequências que a decisão não
deverá analisar. Outras alegações inerentes ao próprio mérito de produzir a prova
. (FUGA, Bruno Augusto Sampaio. Produção
podem e devem ser analisadas
antecipada da prova: procedimento adequado para a máxima eficácia e
estabilidade. Londrina: Thoth, 2023. p. 164).

15. Por conseguinte, está entre as atribuições do juiz decidir sobre o
dever da parte de apresentar a prova que se busca na ação, o que não se confunde
Documento eletrônico VDA50586231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:08
Código de Controle do Documento: 42ecef4a-3bbb-4ce3-bc4b-24f586fbd92f

com a vedada pronunciação sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato que se
busca provar, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.
16. Nesse cenário, quando a produção antecipada de provas visa à
obtenção de documentos ou coisas, a determinação judicial para que a parte os
apresente configura uma obrigação de fazer.
17. Isso porque a conduta exigida do réu não se limita à mera entrega de
uma coisa previamente individualizada para transferência de propriedade ou
posse, mas sim à realização de uma atividade positiva de localizar, reunir e
disponibilizar o material probatório para o processo, instrumentalizando o direito
autônomo à prova.
18. Assim, sendo a obrigação resultante da ação de produção antecipada
de provas uma obrigação de fazer, o art. 536 do CPC determina que o juiz poderá,
de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção
de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à
satisfação do exequente, como a
a busca e apreensão, a
imposição de multa,
remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de
atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.
19. Nesse mesmo sentido entende a doutrina:

Na hipótese de o juiz rejeitar as justificativas do réu para não exibir o
documento ou coisa em ação de produção antecipada de provas, a ação deve ser
julgada procedente e o réu deve ser condenado e exibi-lo. Se o réu não apresentar o
documento ou coisa de forma voluntária, o juiz poderá adotar medidas coercitivas
para a sua apresentação, tais como multa diária para a sua apresentação, ou mesmo
a busca e apreensão do documento ou coisa. (LUZ, Tatiana Tibeiro. Ação de
Produção Antecipada de Provas - Ed. 2024. Thomson Reuters)

20. Cabe ao julgador, diante das peculiaridades dos autos e da busca
pela efetividade da tutela jurisdicional, estabelecer a medida coercitiva que se
mostre mais adequada para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
21. Assim, sendo a imposição de multa uma medida legalmente prevista
para o cumprimento de sentença que envolve obrigação de fazer, não há vedação
para que ela seja aplicada de imediato, sendo desnecessária a prévia adoção de
outras medidas coercitivas.
22. Até mesmo porque a ausência de um mecanismo coercitivo direto e
imediato, quando não há sanção processual substitutiva, esvaziaria o instituto e
prejudicaria o acesso à justiça.
23. Portanto, apesar das particularidades atinentes à ação de produção
antecipada de provas, é possível que o juiz imponha multa para a hipótese de
negativa de cumprimento da determinação judicial, dispensada a adoção prévia de
outra medida coercitiva.
Documento eletrônico VDA50586231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:08
Código de Controle do Documento: 42ecef4a-3bbb-4ce3-bc4b-24f586fbd92f

3. DA DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1.000/STJ
24. No Tema Repetitivo 1.000/STJ, firmou-se a tese de que “desde que
prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa
que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após
tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua
exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.
25. No precedente, o ponto fulcral do debate era o cabimento ou não de
multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a
direito disponível, pois o art. 400 do CPC já previa a sanção de que o juiz, ao decidir
o pedido da ação de exibição de documento ou coisa, em determinadas hipóteses,
pode admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa,
a parte pretendia provar.
26. Inclusive, a razão para a subsidiariedade da multa coercitiva na ação
de exibição de documentos ocorre porque o procedimento possui sanções
processuais específicas e prioritárias previstas em lei, como a presunção de
veracidade do art. 400, I e II, do CPC.
27. Portanto, a matéria debatida no Tema Repetitivo 1.000/STJ é distinta
da hipótese sob análise, pois enfrenta a exibição de documentos, e não a produção
antecipada de provas.
28. No julgamento do repetitivo, inclusive, foi feito o recorte da
controvérsia, limitando-o à “exibição, incidental ou autônoma a deduzida contra a
parte contrária, pois não se identificou multiplicidade de recursos no que tange à
exibição requerida contra terceiro, tampouco houve a seleção de representativo
sobre a exibição como produção antecipada de provas”.
29. Ademais, conforme já referido, em razão do art. 382, § 2o, do CPC,
na ação de produção antecipada de provas, o juiz não se pronunciará sobre a
ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências
jurídicas.
30. Logo, se o juiz não pode se pronunciar sobre os fatos ou suas
consequências, ele não pode aplicar a sanção do art. 400 do CPC, que é
justamente "admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou
da coisa, a parte pretendia provar". A presunção de veracidade é uma sanção de
mérito, que incide sobre os fatos da controvérsia principal, algo que é
expressamente vedado na produção antecipada de provas.
31. Dessarte, a tese fixada no Tema Repetitivo 1.000/STJ não se aplica à
ação de produção antecipada de provas, em razão da diferença de procedimento
existente entre ela e a exibição de documentos.

Documento eletrônico VDA50586231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:08
Código de Controle do Documento: 42ecef4a-3bbb-4ce3-bc4b-24f586fbd92f

3. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
32. Na espécie, após a regular manifestação das partes, ambas
pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, tendo o Juízo de Primeiro Grau
decidido a lide nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE a pretensão para determinar ao requerido I. U. S/A
que apresente os documentos solicitados pela parte autora na petição inicial, quais
sejam os relativos ao recebimento de valores dos devedores dos contratos no 82924-
3232741, 30561-52194164, 30561-773752118, 30561-746439592 e 11468-
36500637289, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da instituição
financeira. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. O
descumprimento desta ordem ensejará a aplicação de multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias de multa, sem prejuízo de
alteração, nos termos do artigo 537, §1o do Código de Processo Civil. (e-STJ fls. 224)

33. Apesar da irresignação da recorrente (I U S), entende-se que a
sentença, referendada pelo Tribunal local, não se pronunciou sobre a ocorrência
ou a inocorrência do fato, sobre as respectivas consequências jurídicas nem sobre
a insuficiência da prova apresentada pelo recorrente, o que seria vedado pelo art.
382, §2o do CPC.
34. Pelo contrário, atingiu-se o objetivo da ação de produção de provas,
que é julgar se existe a obrigação de uma das partes de apresentar as provas
requeridas pela outra.
35. Verifica-se ainda que foi determinada a imposição de multa diária
sem que antes houvesse qualquer outra medida coercitiva, como a busca e
apreensão.
36. Contudo, não há ilegalidade na determinação. A imposição de multa
é legalmente prevista (art. 536, §1o do CPC) para as hipóteses de obrigação de
fazer, como ocorre nos autos, configurando-se como medida típica.
37. Nem mesmo se sustenta a ideia de que a imposição de multa deveria
ser adotada de forma subsidiária, em razão da tese fixada no Tema Repetitivo
1.000/STJ, pois o precedente não trata de ação de produção antecipada de provas
e porque o art. 400 do CPC não é aplicável para a hipótese dos autos.
38. Ademais, diante da inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.000/STJ
fica prejudicado o argumento de que seria necessário o prévio contraditório para a
aplicação de multa.
39. Ainda que assim não fosse, inexiste violação ao contraditório na
espécie, uma vez que consta do próprio acórdão recorrido que o recorrente (I U S),
após manifestar-se em sentido contrário à pretensão do recorrido (M N DE O A A)
– sob o fundamento de que este último já teria acesso a todos os documentos que
Documento eletrônico VDA50586231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:08
Código de Controle do Documento: 42ecef4a-3bbb-4ce3-bc4b-24f586fbd92f

estava pleiteando na ação, requereu o julgamento antecipado da lide, sem revelar
qualquer irresignação quanto ao seu direito de defesa. Tanto é que, após a
sentença, apresentou apelação, embargos de declaração e o presente recurso
especial.
40. Por fim, quanto ao valor fixado na imposição de multa, é cediço que
o julgador ao arbitrá-lo deve considerar também a capacidade econômica do
devedor.
41. Na hipótese sob julgamento, o recorrente (I U S) é instituição
financeira de grande porte que, por sua irresignação ao longo da demanda,
demonstrou não ter interesse na apresentação dos documentos requeridos.
42. Logo, a multa diária arbitrada pelo Tribunal local, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por dia, para a hipótese de eventual descumprimento
voluntário da determinação judicial, mostra-se adequada para efetivamente
compelir o recorrente (I U S) a cumprir a decisão.

4. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, considerando o trabalho
adicional imposto aos advogados dos recorridos, em virtude da interposição deste
recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em R$1.200,00 (mil e
duzentos reais) (e-STJ fl. 266) para R$ 1.5000,00 (mil e quinhentos reais).

Documento eletrônico VDA50586231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:08
Código de Controle do Documento: 42ecef4a-3bbb-4ce3-bc4b-24f586fbd92f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0460453-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.186.939 / SP
Números Origem: 10187730420228260003 1018773042022826000350000
PAUTA: 16/09/2025
JULGADO: 16/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: I U S
ADVOGADO
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
ADVOGADA
: VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
ADVOGADA
: ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
ADVOGADA
: DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - RJ147601
RECORRIDO
: M N DE O A A
ADVOGADO
: MOISÉS NETO DE OLIVEIRA - CE008012
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Contratos de Consumo - Serviços Profissionais
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe
negou provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
C54224548523029881098@
2024/0460453-5 - REsp 2186939
Documento eletrônico VDA50564375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 16/09/2025 18:05:43
Código de Controle do Documento: F957297A-D2C9-4E83-8596-84209270D93C